Tribunal: TJES
Processo: 0000306-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000306-97.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA SILVA FILADELFO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000306-97.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA SILVA FILADELFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 1
55
,

§4º, INCISO I
V
,

C/C
ART. 16, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação à apelante através da prova material contida nos autos, corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo, sendo inviável acolhimento ao pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
O pedido afeto à isenção de custas processuais deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000306-97.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA SILVA FILADELFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORENA SILVA FILADELFO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV,

c/c
art. 16, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de abril de 2024, os denunciados Lorena Silva Filadelfo e Diego Princy Gusmão Sales, agindo em concurso de pessoas, subtraíram para si o aparelho celular Redmi note 9S, cor azul, pertencente à vítima Mayara Vicente Girolla, que estava em sua cintura.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição da acusada por insuficiência probatória, assim como a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inobstante os argumentos lançados pela douta defesa, entendo pelo não acolhimento do pleito absolutório, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se patentemente demonstradas através do Boletim às fls. 05/12, Relatório Policial Circunstanciado às fls. 65/74, id n° 42410934, Auto de Apreensão acostado ao id n° 42445493, Auto de apreensão id n° 42445497, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Muito embora a recorrente sustente pleno desconhecimento da intenção do acusado
DIEGO
em praticar o furto, suas declarações se mostram em total dissonância às demais provas colhidas durante a instrução processual.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a vítima foi categórica ao afirmar:

“Que estava de moto. Que o trânsito estava lento. Que viu a ré e o réu em duas motos andando paralelamente. Que chamaram a atenção dela porque a moto do réu era muito barulhenta.
Que viu a ré dando um beijo no réu. Que ao passarem por ela, o réu subtraiu seu celular. Que foi atrás deles.
Que conseguiu avisar a guarda municipal e a Polícia Militar. Que passou parte da placa da moto em que estava o réu e passou a características dos réus. Que depois de uma hora foi informada que as câmeras de videomonitoramento haviam localizados os réus. Que percebeu na hora a subtração.
Que viu a ré falando algo com o réu, dando um beijo nele e fazendo sinais e, imediatamente após, o réu subtraiu seu celular. Que viu o rosto da ré todo e a reconheceu.
Que reconheceu o réu pela roupa usada. Que o réu estava numa moto vermelha e estava com roupa escura, sandália branca e uma pochete. Que a ré estava com roupa rosa e short brilhoso. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Que recuperou o celular, mas está danificado.
Que reconheceu, pelas imagens, os réus como sendo os autores da subtração. Que mostrada a fotografia contida nos autos, reconhece os autores da subtração. Que após a subtração efetivada pelo réu, a ré foi acelerando atrás.

Corroborando com as declarações trazidas pela ofendida, o Policial Militar João Batista Diogo da Silva asseverou em juízo que:

“[...] se recorda da ocorrência. Que foi acionado em razão de um furto que teria sido praticado por duas pessoas, que estavam em duas motos. Que o réu teria subtraído o celular da vítima.
Que as câmeras de videomonitoramento flagraram os réus, após a subtração, apenas na moto da ré.
Que a vítima passou as características dos réus.
Que a vítima reconheceu os réus como sendo os autores do furto. Que no momento da abordagem, após o furto, o réu conduzia a moto e a ré estava na garupa do veículo da ré.
Que confirma a declaração prestada na esfera policial.”

Oportuno mencionar também, conforme bem fundamentado na r. sentença condenatória, a contradição nas declarações prestadas pelos réus, já que ora recorrente afirmou que mostrou para
DIEGO
o celular da vítima comentando “como as pessoas dão mole deixando o celular no bolso”, enquanto o acusado
DIEGO
, afirmou que a ré estava atrás e nada falou sobre o celular da ofendida.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma inconteste a incursão do ré no crime pelo qual restou condenada, sendo certo o conluio entre a apelante e o acusado
DIEGO.

Por fim, conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, o pedido afeto à isenção de custas processuais deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Mariana França Matiello, OAB/ES nº 28.500, advogada nomeada para patrocinar a defesa da ré neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.